Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715734-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICHARD DA CONCEICAO MESQUITA, ERICK DOS SANTOS BINDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O segundo apelante informa que peticionou ao Juízo de origem, duas vezes, requerendo “a expedição da carta de guia provisória e o seu cadastramento/encaminhamento à Vara de Execuções Penais, através do sistema SEEU (docs. de ID 84699181 e 88651031), entretanto, estes pedidos não foram apreciados.” (ID 24859463). Retornem-se os autos à origem para que seja examinada a petição de ID 24859463. Intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES